Tribunal: TJMT
Processo: 1034206-19.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034206-19.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER DOS SANTOS VEGGI - CPF: 000.442.971-06 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), ALI VEGGI ATALA JUNIOR - CPF: 725.746.071-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1034206-19.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
EDER DOS SANTOS VEGGI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que o Agravado não tem o direito de recolher o ITBI apenas sobre o valor do terreno, mas sobre toda a transação imobiliária, a qual arrastou irremediavelmente o valor da aquisição de imóvel a ser edificado, em observância à legislação tributária.

Defende que, a base de cálculo do ITBI, que mensura economicamente o fato gerador do tributo, deve corresponder ao valor venal do imóvel alienado, e que no caso dos autos, correspondeu ao valor do terreno acrescido do valor da construção futura, totalizando a negociação na importância de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais).

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Imperioso mencionar que, o Agravado impetrou o mandado de segurança, alegando, em síntese, que, celebrou com a Imobiliária Paiaguás LTDA e a Caixa Econômica Federal o contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção, modelo 30238_43, n. 1.7877.005405-0 que, por força dos arts. 25 e 26 da Lei 6.766/79, substitui a Escritura Pública de Compra e Venda, sendo ato suficiente para registro na matrícula do imóvel.

Inconformado com o valor total do tributo, formalizou, tempestivamente, contestação ao lançamento, requerendo que a Autoridade Coatora reconhecesse que o fato gerador do ITBI é, estritamente, a transferência da propriedade do terreno que, no caso em tela, ocorreu pelo valor de R$ 30.044,33 (trinta mil, quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Desse modo, requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança de impostos decorrentes de futura edificação e, no mérito, pugna pela concessão da segurança para que o ITBI incida, estritamente, sobre a transferência da propriedade do terreno, que se deu no valor de R$ 30.044,33 (trinta mil e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). Com a inicial vieram documentos

A segurança foi concedida, nos seguintes termos:

(...) a construção realizada pelo adquirente ou pelo promitente comprador não gera incidência de ITBI. Considerando que o contrato estabelece “compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada”, compreende-se que a transmissão de propriedade de imóvel abrange apenas o terreno, de modo que a edificação há de ser efetuada às expensas do adquirente do terreno. Desse modo, o ato ilegal da autoridade coatora evidencia-se por meio do lançamento de ITBI sobre valor que abrange, além da operação de alienação do imóvel, o valor da construção da unidade imobiliária, em violação à norma que dispõe que o fato gerador do referido tributo é a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física. Ante o exposto, resta evidente a violação do direito do Impetrante, de modo que a concessão da segurança é ato que se impõe. Isso posto, ratifico a liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA vindicada determinando que a autoridade coatora efetue a cobrança de ITBI apenas sobre a transferência da propriedade do terreno, no valor de R$ 30.044,33 (trinta mil, quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), adequando a base de cálculo ao valor venal do bem, nos termos do art. 38 do CTN, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso de apelação, oportunidade em que, esta Relatora negou provimento a ele.

Contra a decisão monocrática proferida, insurge-se, novamente, o Recorrente, interpondo o presente agravo interno.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão agravada está em consonância com entendimento jurisprudencial, no sentido de que, o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1.
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto de transmissão. Art. 38 do CTN. O ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2. O correto é que o tributo seja calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia qualquer construção à época da celebração do instrumento particular
.

3. Além disso, no caso dos autos, consta a aprovação de projeto arquitetônico em data posterior à formalização da compra e venda do terreno, a corroborar com a tese ventilada na exordial. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70085335644 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 23/2/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/3/2022). [Destaquei]

Nesse sentido são as Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 110 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno.

Súmula 470 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda.

No caso dos autos, o Recorrido firmou com Imobiliária Paiaguás Ltda., contrato de compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento.

Desse modo, com relação à imobiliária Paiaguás Ltda. foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, foi firmado um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal.

Assim, embora sejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.

Desse modo, o presente caso se amolda aos entendimentos jurisprudenciais acima mencionados, não sendo o caso de provimento do recurso.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023